Tribunal: TJMT
Processo: 1016269-80.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016269-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ERCOLES LUIZ GENOVA - CPF: 616.909.618-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR HOME CARE. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE CUIDADOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para disponibilização de assistência domiciliar (
Home
Care
) a paciente idoso, diagnosticado com sequela de traumatismo craniano grave e totalmente dependente.

O juízo de
primeiro grau considerou não haver comprovação suficiente da necessidade desse tipo de tratamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há a necessidade de imposição ao Poder Público de fornecer assistência domiciliar
Home
Care
ou se a necessidade do paciente pode ser atendida por equipe multidisciplinar e cuidador.

III. Razões de decidir

3. Não foi comprovada a imprescindibilidade do serviço de Home
Care
, conforme parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que indicou a possibilidade de atendimento pelo SUS, sem manejo especializado de vias aéreas.

4. No entanto, foi constatada a necessidade de fornecimento de cuidador, visto que o paciente é assistido por pessoa idosa, também com problemas de saúde.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A ausência de prova da imprescindibilidade do
Home
Care
, associada à possibilidade de atendimento por equipe multidisciplinar do SUS, afasta o direito à internação domiciliar; contudo, é necessária a disponibilização de cuidador para auxílio nas atividades diárias do paciente.
"

_______

Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo foi citado explicitamente.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1030632-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024,
publicado
no DJE 27/06/2024
;
TJMT, N.U 1002474-42.2022.8.11.0011, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2023,
publicado
no DJE 14/04/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
É
RCOLES LUIZ G
Ê
NOVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara
Especializada de Fazenda Pública
da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1006206-48.2024.8.11.0015
, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE SINOP
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em disponibilização de assistência médica domiciliar de
Home
Care
.

O agravante sustenta que o laudo médico é claro ao dispor que
se trata de pessoa idosa com 7
3
(setenta e
três
) anos de idade, com sequelas TCE grave com convulsões, paralisia
esp
ás
tica
há 10 (dez) anos, atualmente tem
sua esposa como
cuidadora, pessoa também idosa com 74 (setenta e quatro) anos
e que está
sozinha nos cuidados,
e ainda
com problema cardíaco
.

Aduz que na ABEMID teve nota 09 e na NEAD 08
, bem como que
é totalmente dependente.

Argumenta que a sua situação é frágil e inspira cuidados especializados, os quais sua esposa não tem condições de ofertar de forma satisfatória, seja pela falta de conhecimento especializado ou pela
fragilidade da própria saúde, bem
como
que a má prestação destes cuidados pode vir a causar piora no seu quadro clínico
, porquanto

o serviço de
Home
Care
é indispensável.

Assim, defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que os agravados disponibilizem, de forma imediata, o tratamento d
e assistência médica domiciliar de
Home
Care
.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi parcialmente deferido (Id.
220883187
)
.

O Estado de Mato Grosso apresentou resposta ao recurso no Id.

224680157
.

Certificado o decurso de prazo para o
Município de S
inop (MT)
apresent
ar
resposta ao recurso
(
Id.

233631169
).

O órgão ministerial manifestou-se pelo provimento do recurso (Id.

241008677
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de

agravo de instrumento interposto por
ÉRCOLES LUIZ GÊNOVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara
Especializada de Fazenda Pública
da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1006206-48.2024.8.11.0015
, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE SINOP
, indeferiu o pedido de tutela
de

urgência consistente em disponibilização de assistência médica domiciliar de
Home
Care
.

Infere-se dos autos
eletrônicos de origem
, notadamente do laudo médico, que o autor, ora agravante,
atualmente
com 73 anos de idade, foi diagnosticado com sequela
de traumatismo craniano grave (TCE), com convulsões, paralisia
esp
ás
tica
há 10 (dez) anos, é cuidado pela sua esposa, senhora idosa 74 anos, sozinha nos cuidados e com problemas cardíacos
(Id.
144689040
– p. 1
– origem
).

O d. Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que inexiste comprovação acerca da necessidade do tratamento.

Verifica-se da Tabela de Avaliação
para Planejamento de Atenção Domiciliar - NEAD -
que o paciente recebeu pontuação 08,
ou seja,
considerado para atendimen
to domiciliar multiprofissional, bem assim pontuação KATZ zero, totalmente dependente, e pontuação 09 pela Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial - ABEMID.

(
Id.
144689040 - p
. 1-5
– origem
)

O
Relatório
de Avaliação de Condições de Saúde do autor,
elaborado pela
e
quipe da
Secretaria Municipal de Saúde
- UBS
Jardim Jacarandás
aponta que
(Id.
149180799 - p. 2 – origem
):

“
O histórico de condições de saúde baseado em visitas anteriores registradas no prontuário, do Sr.
Ercoles
Luiz Genova compreende o diagnóstico de Sequela pós TCE (Trauma Crânio Encefálico) grave por queda
de
cavalo em 2014, com histórico de apresentar crises convulsivas de forte intensidade em uso de
anticonvulsivos
desde o primeiro registro em prontuário, com relato de sequela motora, fala parcial, incontinência urinaria e fecal,
evoluindo ao longo dos anos em acompanhamento com ausência total da fala, alimentação por
gastrostomia
e apresentando atualmente acamado, incomunicável sob os cuidados da esposa. Os primeiros registros em prontuário ocorreram dois anos após o TCE desde então sendo acompanhado pela equipe de saúde, principalmente por visitas domiciliares
. Em visita domiciliar na data de hoje (22/03/2024) o paciente se encontra acamado, abertura ocular espontânea, incomunicável, dieta por sonda de
gastrostomia
, em uso de fralda, apresentando lesão por pressão no estágio
1
e ausência dos movimentos voluntários de membros superiores e inferiores sob os cuidados da esposa. Paciente necessita de ajuda para as atividades básicas diária, caracterizando segundo o Escore de Katz, pela tabela NEAD, como dependente total e quanto ao Grau de Atividade da Vida Diária Relacionada a Cuidados Técnicos da ABEMID como
semi-dependente
, além de necessitar de reabilitação com fisioterapia, cuidados com as lesões de decúbito em estágio 1
ecom
a
gastrostomia
. Segue em anexo o preenchimento da ABEMID (total de 9 pontos – elegível para internação de baixa complexidade) e NEAD (pontuação final 8 pontos – considerar Atendimento Domiciliar Multiprofissional)”.

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT apresentou
a
seguinte conclusão,
litteris (Id.
156756121 - p. 1-5 - origem
):

“
1. Trata
-se de paciente masculino, 73 anos, em condição clínica dependente (sequela
neurocognitiva

por traumatismo craniano), com necessidade de tratamento multidisciplinar, entre cuidados médicos, de fisioterapia e de enfermagem, de forma INTERMITENTE e SEM necessidade de manejo de vias aéreas.

2. A indicação de internação domiciliar, neste caso, NÃO ESTÁ bem indicada, visto que o paciente NÃO É dependente de manejo de vias aéreas, e
tem, em princípio, condições de receber, somente atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar do programa saúde da família, com fisioterapia, orientação nutricional e de cuidados
.

3. O caso é nitidamente de responsabilidade da Assistência Social, uma vez que há relato de que a cuidadora também é uma senhora idosa.

4. A internação domiciliar em modalidade Home
Care
não é contemplada pelas tabelas do sistema público de saúde, além de estar relacionada a um alto custo efetivo para o Estado, em decorrência da mobilização de profissionais especializados, materiais e equipamentos de alta complexidade priorizando o individual em detrimento do coletivo.

5. Necessário fornecimento de insumos e suplementação alimentar, a cargo do Município; manter visitas médicas e da equipe de ESF local.
Sem demanda adicional que necessite acionar sistema de internação domiciliar
.

6.
Há necessidade indiscutível de cuidador
, pessoa (que goza de boa saúde) responsável pelos cuidados com alimentação e medicamentos, além de cuidados
pessoais e de higiene.
Neste caso está havendo nítida confusão entre as funções de cuidador e internação domiciliar, situações plenamente diferentes no contexto original
.

7. A INTERNAÇÃO DOMICILIAR É DE CARÁTER ABSOLUTAMENTE ELETIVO, somente devendo ocorrer quando o paciente está em condição clínica estabilizada, com estrutura física e profissional de equipe de Home
Care
bem estabelecida.

8. Por todo o exposto e diante das indicações desta modalidade de internação, a indicação de cuidados domiciliares via Home
Care
NÃO ESTÁ INDICADA. Parecer técnico desfavorável.

9.
Não há qualquer emergência no caso em tela
”
.

No caso vertente, não se descura da situação d
o
paciente; contudo, a princípio, ausente prova da imprescindibilidade e da urgência do atendimento domiciliar na modalidade
Home
Care
, consoante está no parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT e, nesta seara recursal, não há como contrapor o que foi apurado.

Sabe-se que, não se nega o direito à saúde ou o custeio pelo ente público, no entanto, devem ser adotadas algumas cautelas, ou critérios, para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação da assistência à saúde pelo Poder Público, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde e, consequentemente, à própria população.

De outro

norte
,

analisando os documentos acostados aos autos, verifico que o paciente necessita de um cuidador para satisfazer as necessidades diárias.

Nota-se que os cuidados com o agravante são realizados por pessoa também idosa e com saúde frágil em razão de complicações cardíacas.

Dessa forma, não configurada a imprescindibilidade do tratamento de
Home
Care
,sobretudo quanto ao fato de o quadro clínico do recorrente não
é
de urgência ou
com
risco de vida, a ponto de
tornar-se
inapto o atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar, comumente mantido pelo SUS, entendo razoável, a prestação de serviços, por um cuidador para auxílio nas atividades e necessidades diárias.

Nesse sentido
, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo decidiu
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – HOME CARE – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE CUIDADOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme já decidido por esta Corte de Justiça, para que seja imposta ao Poder Público, a disponibilização de home
care
é necessária
a
demonstração da imprescindibilidade do serviço, o que não ocorre na hipótese, em que a paciente necessita de um cuidador para satisfazer as necessidades diárias.

2.
Recurso parcialmente provido.
”

(N.U 1030632-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
DES.
RODRIGO ROBERTO
CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024,
publicado
no DJE 27/06/2024)
.

Ainda:

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – HOME CARE – AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE – NECESSIDADE DE CUIDADOR – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – NÃO CABIMENTO –
SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM PARTE – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROVIDO

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Conforme já decidido por esta Corte de Justiça, para que seja imposta ao Poder Público, a disponibilização de home
care
é necessária
a
demonstração da imprescindibilidade do serviço, o que não ocorre na hipótese.

A jurisprudência da Primeira Seção deste Superior Tribunal é firme no sentido de que, por critério de absoluta simetria, no bojo de ação civil pública não cabe
a

condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público. Precedente:
EREsp
895530/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 26/08/2009,
DJe
18/12/2009.
”
(N.U 1002474-42.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2023,
publicado
no DJE 14/04/2023)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra

DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para

determinar que os requeridos agravados, por meio de seus profissionais, disponibilizem um cuidador em favor da parte agravante
, bem como d
eterminar

o cumprimento da obrigação de fazer, primariamente,
pel
o
Município de Sinop (MT),
sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024